Tribunal: TJSP
Processo: 1514927-38.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU de 2020 - Extinção em razão do cancelamento administrativo da dívida, após apresentação de exceção de pré-executividade - Honorários advocatícios. Cabimento. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Necessidade, contudo, de arbitramento por equidade (art. 85, §8o do CPC). Majoração devida – Observância ao art.85, § 2 o, incs. I a IV do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU de 2020 - Extinção em razão do cancelamento administrativo da dívida, após apresentação de exceção de pré-executividade - Honorários advocatícios. Cabimento. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Necessidade, contudo, de arbitramento por equidade (art. 85, §8o do CPC). Majoração devida – Observância ao art.85, § 2 o, incs. I a IV do CPC – Recurso provido em parte.